Tribunal: CARF
Processo: 10120.739778/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.739778/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.409 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CITALE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO PIS/COFINS. IMPEDIMENTO
TEMPORAL. INOCORRÊNCIA.
Como dito, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre
aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015,
que regulamenta o disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais
Leite Saudável, referente ao 3° trimestre de 2012.
Na forma do inciso III, do § 1°, do art. 9°-A da Lei n° 10.925/04, relativamente
aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido de compensação ou
de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8° somente poderá ser efetuado a
partir de 1° de janeiro de 2017.
A data de protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido ocorreu
em 26/01/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar o impedimento temporal e determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem para análise do crédito apurado pela Recorrente, nos termos do voto
do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.739778/2019-18
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739778/2019-18

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, (fls. 749/751), cientificado em 21/01/2020, conforme consignado às fls.
758/760, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento, fl. 03, em formulário papel,
pleiteando o crédito presumido de COFINS NÃO-CUMULATIVA MERCADO
INTERNO sobre aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n°
8.533/2015, que regulamentou o disposto no art. 9°-A da Lei n° 10.925/2004, tendo
como valor do pedido o montante de R$ 76.131,96, referente ao período de apuração:
01/07/2012 a 30/09/2012.
O pedido de ressarcimento foi indeferido devido à ocorrência da decadência, nos termos
do artigo 54 da IN RFB n° 1.717/2017, o qual estabelece que os créditos presumidos, na
forma pleiteada pela contribuinte, devem ser apurados no prazo de 5 anos contados da
data do pedido.
A contribuinte alega, em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 763/769, interposta
em 20/02/2020, que teria direito ao creditamento do PIS/Cofins, considerando a
alteração legislativa promovida pela Lei n° 13.137/2015, a qual introduziu o art. 9°-A
na Lei n° 10.925/2004, sendo esse dispositivo regulamentado pelo Decreto Presidencial
n° 8.533/2015. No caso, a contribuinte defende que esse dispositivo instituiu o direito
de utilizar o crédito presumido de PIS/COFINS proveniente da aquisição de leite in
natura utilizado como insumo, para compensação com débitos próprios de tributos
federais e/ou para fins de ressarcimento em espécie.
Alega ainda que o prazo decadencial para pleitear o ressarcimento estabelecido pelo art.
54 da IN RFB n° 1.717/2017 ofende o princípio da reserva de lei complementar (art.
146, III, CF) e a inteligência dos arts. 150, § 4°, 168 e 173, I, CTN e art. 74, §5°, Lei n°
9.430/1996).
Em 09 de abril de 2020, através do Acórdão n° 03-90.685, a 9a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, declarando extinto, por prescrição, o crédito
pleiteado.
O Contribuinte acessou o teor do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
na data 16/10/2020 16:29h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo
Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 22/09/2020 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15° (décimo
quinto) dia após a data de entrega acima informada.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2020,
e-folhas 783, de e-folhas 785 à 793.
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739778/2019-18

Foram alegadas razões de fato e de direito nos mesmos termos que a
Manifestação de Inconformidade.
- DOS PEDIDOS
Por todos os motivos expostos em linhas pretéritas, a Recorrente requer seja o
presente Recurso Voluntário recebido e processado, bem como seja dado provimento à presente
pretensão recursal para, ao final, reformar o v. Acórdão recorrido, sendo reconhecido seu direito
ao ressarcimento da quantia de R$ 76.131,96 (setenta e seis mil, cento e trinta e um reais e
noventa e seis centavos), a ser homologada pelo i. Julgador, mediante o afastamento da extinção
de direito prevista pelo artigo 54 da IN RFB n° 1.717/1 7, em homenagem ao mens leg/s da Lei
n° 13.1 37/201 5, ao princípio da reserva à lei complementar (art. 146, III, CF), e às regras
decadenciais estabelecidas pelo CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 07 de outubro
de 2020, 15° (décimo quinto) dia após a data de entrega da mensagem na sua Caixa Postal.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2020,
e-folhas 783.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
 O prazo decadencial para pleitear o ressarcimento estabelecido pelo art.
54 da IN RFB n° 1.717/2017.
Passa-se à análise.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre aquisições de
leite in natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015, que regulamenta o disposto no art.
9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável, referente ao 3° trimestre de 2012,
comportando um crédito de COFINS no importe de R$ 76.131,96 (setenta e seis mil, cento e
trinta e um reais e noventa e seis centavos).
Despacho Decisório indeferiu o crédito pleiteado, sob o fundamento de que
por força do art. 54, da IN RFB n° 1.717/17, o pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado
somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido, o que
não teria sido observado pela Recorrente, estando o pedido fulminado pela decadência.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739778/2019-18

O Acórdão de Manifestação de Inconformidade referendou o entendimento do
Despacho Decisório.
Com efeito, por algum tempo, os créditos presumidos de PIS/COFINS,
provenientes da aquisição de leite in natura, poderiam ser objeto somente de compensação de
débitos das próprias contribuições sociais.
A Lei n° 13.137/15 introduziu o art. 9°-A, na Lei n° 10.925/04, conferindo ao
contribuinte o direito de utilizar o crédito presumido de PIS/COFINS, proveniente da aquisição
de leite in natura utilizado como insumo, para compensação com débitos próprios de tributos
federais e/ou para fins de ressarcimento em espécie.
Para tanto, referido dispositivo legal estabeleceu uma regra para efetiva
utilização do crédito presumido de PIS/COFINS apurado, a qual encontra-se disciplinada em seu
§ 1°, nos seguintes termos:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do
ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário a partir da referida data, para:
§ 1° O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata
o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8° somente
poderá ser efetuado:
I
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8° ;
II
- relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1°
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1° de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1° de
janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de janeiro
de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°, a partir de 1° de
janeiro de 2019.

De igual forma, o Decreto n° 8.533/2015 - DOU 1, de 1°.10.2015, responsável
por regulamentar o disposto no art. 9°-A da Lei n° 10.925/2004, replicou a regra prevista no
dispositivo legal acima transcrito, nos termos do art. 33, transcrito abaixo:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados na
forma prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8° da Lei n° 10.925,
de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria;
ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1° A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739778/2019-18

I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da data de
publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1° de
janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1° de
janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1° de
janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1° de janeiro
de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a partir de 1° de janeiro
de 2019.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica
no Programa Mais Leite Saudável.
A Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, consolidou a
legislação tributária no que tange aos créditos ressarcíveis. O crédito presumido em comento
possui previsão de ressarcimento no artigo 53:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e
à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM
mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de setembro de 2015,
poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art.
54.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que trata o
caput poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados no:
I - ano-calendário de 2010, a partir de 1o de outubro de 2015;
II - ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
III - ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e 30 de setembro de 2015, a
partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica
no Programa Mais Leite Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533, de 30 de
setembro de 2015.
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente
para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.

Como dito, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido, sobre
aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n° 8.533/2015, que regulamenta o
disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais Leite Saudável, referente ao 3°
trimestre de 2012.
Na forma do inciso III, do § 1°, do art. 9°-A da Lei n° 10.925/04, relativamente
aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido de compensação ou de ressarcimento
do saldo de créditos de que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que
trata o § 8o, somente poderá ser efetuado a partir de 1° de janeiro de 2017.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.739778/2019-18

A data de protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido ocorreu
em 26/01/2018 (e-folhas 03).
Portanto, em observância a legislação vigente.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade nega o provimento com base
nos seguintes argumentos, folhas 05 daquele documento:
Considerando o exposto acima, o prazo para a empresa pleitear o ressarcimento dos
créditos presumidos de PIS/COFINS, nos termos do artigo 9°-A da Lei n° 10.925/2004,
está sujeito ao prazo prescricional previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, em
consonância com o artigo 54 da IN RFB n° 1.717/2017, e não a prazo decadencial como
descrito no Despacho Decisório.
Assim, os pedidos de ressarcimento, relacionados aos créditos relativos ao
PIS/COFINS, apurados trimestralmente no ano-calendário de 2012, prescrever-se-ão
após 5 anos contados do encerramento de cada período de apuração. Ou seja, o primeiro
período de apuração encerrado em 31/03/2012 prescreveu a partir de 01/04/2017,
ocorrendo o mesmo raciocínio para os períodos subsequentes. Logo, os pedidos de
ressarcimento, relacionados ao ano-calendário de 2012, prescreveram a partir de
31/12/2017; portanto, o pedido, em análise, que foi formalizado em 29/01/2018, está
prescrito.
Entendo que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade embora preciso
em definir o prazo de natureza prescricional, ignora que a Lei n° 13.137/15, ao introduziu o art.
9°-A, na Lei n° 10.925/04, elege novo marco – prazo inicial – para contagem do prazo
prescricional e a partir desse marco deve se contar o lustro.
Posto isso, voto por dar provimento PARCIAL ao recurso voluntário, para
afastar o impedimento temporal e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
análise do crédito apurado pela Recorrente.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital